Tribunal: TJSP
Processo: 0031192-20.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Impugnação apresentada pela Fazenda Pública – Decisão que acolhe a impugnação, homologando os cálculos apresentados pela impugnante – Irresignação recursal – Interposição de recurso de apelação – Não conhecimento – Decisão atacável por meio de agravo de instrumento – Inteligência do art. 1.015, parágrafo único do NCPC – Impossibilidade de aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Impugnação apresentada pela Fazenda Pública – Decisão que acolhe a impugnação, homologando os cálculos apresentados pela impugnante – Irresignação recursal – Interposição de recurso de apelação – Não conhecimento – Decisão atacável por meio de agravo de instrumento – Inteligência do art. 1.015, parágrafo único do NCPC – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Ausência de dúvida razoável – Erro grosseiro.
Recurso não conhecido.